Tribunal: TJSP
Processo: 1002693-69.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Demanda julgada improcedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Acolhimento. Artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fatos controvertidos. Requerimento de provas realizado e reiterado pela ré. Julgamento antecipado da lide que, na hipótese, se revela prematuro. Sentença anulada.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Demanda julgada improcedente. CERCEAMENTO DE DEFESA. Acolhimento. Artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fatos controvertidos. Requerimento de provas realizado e reiterado pela ré. Julgamento antecipado da lide que, na hipótese, se revela prematuro. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, com determinação.